Tribunal: TJPA
Processo: 0805368-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805368-58.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE ENTORPECENTE E COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICADO. FEITO QUE ESTÁ AGUARDANDO O CUMPRIMENTO DE MANDADOS E CARTAS PRECATÓRIAS. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) QUE ASSOLOU O BRASIL E O MUNDO NO ANO DE 2020 E 2021, COM A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES QUE FAZEM PARTE DO COMANDO VERMELHO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso

e sua complexidade, diante da existência de pluralidade de réus, com a necessidade de expedição de vários mandados e cartas precatórias, estando o feito no aguardo do cumprimento dos mandados e das cartas precatórias expedidas, não configurando, de forma alguma, o interregno processual, até o momento, como coação ilegal. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

2.
In casu
, não se mostra patente a delonga processual, visto que o feito transcorre em prazo razoável para atender as suas peculiaridades, diante da pandemia da COVID-19 vivenciada pelo Brasil e pelo mundo, ante a suspensão das atividades em todas as unidades administrativas e judiciárias por conta da pandemia do novo coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde durante boa parte do ano de 2020 e no decorrer do ano de 2021, bem como, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5438747), pela necessidade de expedição de cartas precatórias para a Comarca de Benevides/PA, além da Vara possuir competência para processar e julgar os crimes praticados por organizações criminosas em todo o Estado do Pará e, por distribuição, os crimes de entorpecentes ocorridos na Capital/PA, tendo outros inúmeros processos com elevada complexidade e volume.

3. No que concerne à ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias, não pode ser interpretada como um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulneração da ordem pública. Além do que, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

4. O
periculum libertatis
está plenamente configurado, tendo sido justificado na garantia da ordem pública dada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de coibir a reiteração delitiva, pois ficou caracterizada a habitualidade da conduta criminosa pelas informações dos próprios denunciados, no sentido de que respondem a processo criminal no estado do Ceará. O caso reclama uma resposta imediata do Estado para que não se consolide no inconsciente coletivo a impressão de que o tráfico de drogas é coisa de somenos importância. O crime em tela é de consequências incomensuráveis, de modo que a liberdade do réu, por si só, representa perigo à ordem pública, visto que praticou conduta perigosa e maléfica, causando ameaça à paz social, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento do tráfico de entorpecentes na localidade, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

5. Vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, uma vez que, a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada
Kelley Cristina Porto Bertosi Mendes
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Marcelo Ferreira de Oliveira
, em face de ato do douto Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800224-06.2021.8.14.0097
(
PJE 1º grau
).

Consta da
impetração
(ID 5366303) que o paciente fora
preso e autuado em flagrante delito
por ter, em tese, praticado os delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), na data de
16/02/2021
. No dia
17/02/2021
, na
audiência de custódia
, realizada por videoconferência,
o juízo homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva
. Em seguida, o paciente foi
denunciado
, tendo sido
recebida a denúncia
no dia
13/05/2021
. No dia
25/05/2021
, o paciente foi
citado
para ofertar sua
resposta à acusação
.

A impetrante sustenta que, nos autos,
não há nenhuma decisão que revise os motivos ensejadores da prisão preventiva
. A segregação cautelar
perdura por mais de 100 (cem) dias
,
sem que tenha sido realizada a reanálise, de ofício, da necessidade de manutenção da custódia
, em clara violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP (Lei nº 13.964/2019 –
Pacote Anticrime
), bem como violação à
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
(art. 4º, inciso I, alínea “c”).

A autoridade coatora, além de violar a Lei Processual Penal, também ignora a Recomendação nº 62 do CNJ,
ao proferir decisão omissa e genérica que vem causando incontroverso constrangimento ilegal ao paciente e ao não realizar a reanálise da ilegal segregação cautelar imposta ao mesmo
.

Requer a concessão liminar do
writ
,
para que seja imediatamente relaxada a prisão ilegal do paciente
, com a consequente expedição do
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem. Caso haja entendimento diverso, que seja
concedida a liberdade provisória do paciente, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão
, conforme determina o art. 319 do CPP.

Em
17/06/2021
,
deneguei a liminar postulada
(ID 5406479), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas às fls. ID 5438747, na data de
21/06/2021
.

A autoridade coatora informa, após narrar os fatos descritos na denúncia, que
a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva na data de 17/02/2021
, em sede de
audiência de custódia
, pelo Juízo da Vara do Plantão Judicial Unificado das Comarcas de Ananindeua, Benevides e Marituba, encontrando-se o paciente nesta condição até a data das informações. Que se trata de
processo de extrema complexidade
, sendo imperioso observar o
princípio da razoabilidade
.

Relata que,
o Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, em 26/04/2021, declinou da competência para esta Vara Especializada
. Após, foi dado vistas ao Ministério Público para apresentar denúncia. Em
13/05/2021
foi
recebida a denúncia
.

Por fim, comunica que o processo se encontra na
fase de notificação da denúncia
, já tendo sido expedido os mandados e as cartas precatórias para a
citação dos denunciados
, estando
pendente
os seus cumprimentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo conhecimento e pela
denegação da ordem
, sem prejuízo de que o juízo coator seja instado a reanalisar a necessidade da segregação cautelar do paciente (parecer ID 5458286).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se no
excesso de prazo na formação da culpa
, bem como na
ausência de reavaliação da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias
, conforme disposição do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso e sua complexidade
, diante da existência de
pluralidade de réus
, com a
necessidade de expedição de vários mandados e cartas precatórias
.

Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito está sendo impulsionado
, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada,
servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto
.

No caso concreto, não se mostra patente a delonga processual, visto que o feito transcorre em prazo razoável para atender as suas peculiaridades, diante da
pandemia da COVID-19
vivenciada pelo Brasil e pelo mundo, ante a
suspensão das atividades em todas as unidades administrativas e judiciárias por conta da pandemia do novo coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde durante boa parte do ano de 2020 e no decorrer do ano de 2021
, bem como, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5438747),
pela necessidade de expedição de cartas precatórias para a Comarca de Benevides/PA
, além da Vara possuir competência para processar e julgar os
crimes praticados por organizações criminosas em todo o Estado do Pará
e, por distribuição, os
crimes de entorpecentes ocorridos na Capital/PA
, tendo
outros inúmeros processos com elevada complexidade e volume
.

No que concerne à
ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias
,
não pode ser interpretada como um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso
, sob pena de gerar
intranquilidade social
e uma
maior vulneração da ordem pública
. Além do que,
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
(STJ, HC 584992-se, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado em 29/06/2020).

In casu
,
o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, estando
o feito no aguardo do cumprimento dos mandados e das cartas precatórias expedidas
, não configurando, de forma alguma, o interregno processual, até o momento, como coação ilegal. O tempo até então consumido não se mostra – pelo menos ainda – excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois
o processo segue seu trâmite regular
.

Neste sentido caminha o entendimento de nosso E. Tribunal:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva, realçando a periculosidade real do paciente, que estava foragido do sistema penal, além de ser apontado como integrante de facção criminosa.
2. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando o magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito - que aguarda apenas o cumprimento de carta precatória expedida para realização do interrogatório do coacto. 2.1. A situação emergencial vivenciada com a pandemia do COVID-19, atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo, neste contexto, justificar a revogação do decreto constritivo sob a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução processual.
3. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem conhecida, todavia, denegada. (3106868, 3106868, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-22).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CPB.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO, AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA PARA O DIA 09/05/2019. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTS. 312 E 313, DO CPP, NÃO SE MOSTRANDO AS MEDIDAS DIVERSAS, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, SUFICIENTES AO CASO. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
, JÁ TENDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, DETERMINADO QUE, PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP), É DESPICIENDO QUE O PACIENTE POSSUA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ALEGAÇÃO DE BONS ANTECEDENTES E QUALIDADE PESSOAIS
. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA POR SER O DETENTOR DAS PROVAS DOS AUTOS.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.
(1502175, 1502175, Rel.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-20)

Sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

In casu
, observa-se que
o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, na audiência de custódia, no dia 17/02/2021
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A autoridade coatora
fundamentou o decreto prisional
, nos seguintes termos:

“(...). A autoridade policial comunicou que autuou e prendeu em FLAGRANTE DELITO os nacionais BRENO ABREU DE SOUSA, MARCOS PAULO PINHEIRO DE SOUZA e MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA, já identificados, como incursos nas sanções punitivas dos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que estes, no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta de 01h30min, foram surpreendidos de posse de 496,04Kg (quatrocentos e noventa e seis quilogramas e cinco gramas) de cocaína, fracionados em 370 (trezentos e setenta) tabletes, sendo que mantinham, ainda, sob a sua guarda, na mesma data, 184,25Kg (cento e oitenta e quatro quilogramas e vinte e cinco gramas), de idêntico produto, distribuídos em 170 (cento e setenta) tabletes.
O Ministério Público Estadual requereu a conversão da prisão em flagrante dos investigados em preventiva, já que a gravidade concreta do evento aqui noticiado, a quantidade da droga apreendida e a periculosidade dos investigados, os quais lideram um grupo criminoso em outro ente federativo, mas se deslocaram para este Estado para aqui assumirem o comando do tráfico de drogas, demonstram que a medida extrema é necessária à garantia da ordem pública
. A Defensoria Pública Estadual, que assiste os investigados no procedimento, argumentou que a liberdade de seus assistidos não colocará em risco a ordem pública e a instrução processual, já que os mesmos não possuem antecedentes criminais e, ainda, porque a prisão, que deve ser uma medida de exceção, diante da crise pandêmica, somente deve ser decretada se presentes estiverem os requisitos descritos no art. 312 da Lei de Regência, o que não é o caso dos autos. A defensora dos indiciados também argumentou pela necessidade de substituição da prisão em flagrante por outras medidas cautelares, já que os mesmos são os únicos responsáveis pelo sustento de seus filhos e, ainda, em razão de militar em favor de todos o princípio constitucional da presunção de inocência. Não se divisa nos autos, diante das providências assumidas, vícios formais ou materiais que possam comprometer a regularidade do procedimento lavrado contra os indiciados. Sem embargo, os elementos colacionados aos autos demonstram que a autoridade policial iniciou trabalho de investigação preliminar para colher informações e localizar os indivíduos ‘ROBERTO’, ‘MAXIMILIANO’ e ‘BRENO’, os quais estariam homiziados no Município de Benevides. A equipe policial, com vistas a atingir o objetivo anteriormente mencionado, permaneceu em diligência de campo, no Município de Benevides, durante 03 (três) dias. Os agentes públicos, segundo os relatos contidos dos autos, no dia 15/02/2021, souberam, por fonte não identificada, que os indivíduos procurados estariam no Município de Bujaru. De posse da informação anteriormente mencionada, os policiais se deslocaram para o Município de Bujaru, avistaram os indiciados no veículo FIAT, marca TORO, cor PRETA, não peliculado, mas resolveram montar campana para monitorar os seus movimentos para identificar os demais membros do grupo. No curso da campana realizada, os policiais viram os indiciados se deslocando no mesmo veículo já citado para o Município de Benevides e resolveram realizar a abordagem aqui noticiada. Realizada a revista no veículo FIAT, marca TORO, cor PRETA, não peliculado, onde os investigados viajaram, os policiais encontraram 370 (trezentos e setenta) tabletes de cocaína. Durante a abordagem, o terceiro indiciado afirmou morar na estrada de Neópolis, no Município de Benevides, bem como admitiu possuir drogas num dos cômodos de sua habitação. Em ato contínuo, os agentes públicos se deslocaram para o endereço antes mencionado e, em lá chegando, ingressaram no imóvel com a autorização do terceiro investigado, conforme afirma a testemunha RAMILLE CHAGAS JÚLIO. Realizada a revista no imóvel ocupado pelo primeiro e terceiro investigados, os policiais ali encontraram 170 (cento e setenta) tabletes de cocaína.
Os depoimentos das testemunhas, o auto de apresentação e apreensão e, ainda, o laudo de constatação não apenas comprovam a materialidade delitiva, como também criam a possibilidade de os indiciados serem os autores do crime de tráfico de drogas que lhes é tributado. O evento aqui noticiado não é um fato isolado na vida do primeiro e do terceiro indiciado, já que ambos, consoante declararam, respondem a processo criminal no Estado do Ceará. O segundo investigado, apesar de não apresentar registros de antecedentes criminais, segundo os elementos amealhados, vinha atuando com notas de habitualidade na prática do delito que lhe é imputado. A gravidade concreta do evento aqui noticiado, a vida pregressa do primeiro e do terceiro indiciada e as notas de habitualidade da conduta rivalizada demonstram que as medidas descritas no art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas ou insuficientes para a garantia dos bens juridicamente tutelados
. Desse modo, é evidente que a clausura pré-acautelatória dos indiciados, diante da inadequação ou insuficiência das medidas descritas no art. 319 do Código de Processo Penal,
deve ser convertida em PRISÃO PREVENTIVA com vistas a garantir-se a ordem pública e por conveniência da instrução criminal
. Ante ao exposto,
CONVERTO

a PRISÃO EM FLAGRANTE dos nacionais BRENO ABREU DE SOUSA, MARCOS PAULO PINHEIRO DE SOUZA e MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA, já identificados, em PREVENTIVA
, como indiciados no crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na norma consubstanciada no art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”.

Em decisão datada de
26/04/2021
,
o juízo da Vara Criminal de Benevides/PA declinou a competência para a Vara de Combate às Organizações Criminosas da Comarca de Belém/PA
, tendo o juízo determinado a
divisão de tarefas entre os acusados envolvidos
, relatando o seguinte quanto ao
paciente Marcelo Ferreira de Oliveira
:
“(...) responsável pela guarda e pelo transporte de drogas, sendo pessoa de confiança do denunciado MAX MILIANO desde a época em que atuavam no tráfico no Rio de Janeiro/RJ, tendo, também, alugado uma casa em Belém que servia como entreposto de drogas/dinheiro. Segundo a autoridade policial é membro do Comando Vermelho-Oriundo de São Gonçalo-RJ”
.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora no dia
21/06/2021
, o juízo relata que, “a Polícia Civil do Ceará estava no encalço dos denunciados Max Miliano Machado da Silva e Roberto Rodrigo Di Jackson Oliveira Freitas, que expandiram a atividade do Comando Vermelho do Rio de Janeiro para aquele estado e alertou a Polícia Civil do Pará, que conseguiu desvendar vários locais de armazenamento da droga no estado, tendo logrado êxito em prender em flagrante Breno Abreu de Sousa, Marcos Paulo Pinheiro de Sousa e Marcelo Ferreira de Oliveira transportando e, depois, o local de depósito de drogas,
totalizando na apreensão mais de 01 (uma) tonelada da substância proscrita cocaína
. Para o intento da empreitada criminosa, o denunciado Marcos Paulo Pinheiro de Sousa alugou um sítio em Benevides/PA,
enquanto o denunciado Marcelo Ferreira de Oliveira, ora paciente, alugou uma residência em Belém/PA
. Todos esses imóveis passaram a ser usados para o
recebimento e armazenamento das drogas
, até que pudessem ser
distribuídas para os pontos de venda em diversos municípios do nosso estado
.

Dessa forma, entendo que
a decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado
e a
constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública e a instrução criminal
, diante da
gravidade concreta da conduta praticada
,
a quantidade da droga apreendida e a periculosidade dos investigados, os quais lideram um grupo criminoso em outro ente federativo (Comando Vermelho), mas se deslocaram para este Estado para aqui assumirem o comando do tráfico de drogas
.

Ora, o
periculum libertatis
está plenamente configurado, tendo sido justificado na
garantia da ordem pública dada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de coibir a reiteração delitiva
, pois ficou caracterizada a
habitualidade da conduta criminosa
pelas informações dos próprios denunciados, no sentido de que
respondem a processo criminal no estado do Ceará
. O caso reclama uma resposta imediata do Estado para que não se consolide no inconsciente coletivo a impressão de que o tráfico de drogas é coisa de somenos importância.

O crime em tela é de
consequências incomensuráveis
, de modo que a liberdade do réu, por si só, representa
perigo à ordem pública
, visto que praticou
conduta perigosa e maléfica
, causando
ameaça à paz social
, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento do tráfico de entorpecentes na localidade, sendo
insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Por fim, vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, uma vez que,
a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19
.

A
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que a
Recomendação nº 62 do CNJ não tem caráter vinculante
(
Agravo no RHC 131.833/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020
). Sua finalidade é recomendar e indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais,
não implicando em automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios
, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2021